Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723834-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: M.A.V. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, IGO GOMES RODRIGUES, MICHELLY ARAUJO VALES, MICHELLY ARAUJO VALES - ME D E C I S Ã O Na origem, o agravante requereu a desistência da Ação de Execução, o que foi homologado pelo Juízo recorrido. Assim, diante da extinção da execução pela homologação da desistência, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator